Tribunal: TJMT
Processo: 0051141-98.2013.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051141-98.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ASSISTENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.844.541/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN -
TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – DATA DO
VENCIMENTO
- PRELIMINAR DE NU
LIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES
-
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença, se não houver prejuízo para a parte.

2. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada posteriormente a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do Código Tributário Nacional.

3. “(...)
O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte.

Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte.

Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo (...)”. (N.U 0002583-54.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

4. Na espécie, houve a constituição do crédito em 2008, razão pela qual decorrido o quinquídio legal para o ajuizamento da ação.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror
, nos autos da Execução Fiscal no 0051141-98.2013.8.11.0041 ajuizada em face da parte apelada
ASSISTENG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC/73.

Preliminarmente, aduz que a sentença é nula, uma vez que nela não constou o nome das partes no relatório conforme determina o art. 458, I do CPC/73.

No mérito, sustenta o apelante
que de acordo com a CDA juntada aos autos, a presente execução fiscal foi, regiamente, ajuizada dentro do prazo em que era exigível o crédito tributário.

Aduz que a presente demanda foi efetivamente distribuída em 14.11.2013, e o crédito foi inscrito em dívida ativa em 23/01/2009, momento no qual os créditos tributários eram plenamente exigíveis.

Afirma que a cassação da sentença é medida que se imp6e, seja pela impossibilidade de decretação da prescrição intercorrente, ou ainda de oficio, seja pela inocorrência de inércia por parte do exequente, na medida em que essa foi oriunda do próprio Poder Judiciário, porquanto deixou de promover em tempo hábil os atos executórios de estilo.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

EX
MO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Previamente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente caso, o Código de Processo Civil de 1973, visto que, a interposição do recurso ocorreu na vigência desse diploma legal.

O apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de carência dos requisitos do artigo 458, do CPC, pois não apresenta o nome das partes.

De fato, não há na sentença recorrida menção específica do nome das partes, todavia, convém ressaltar que de acordo com o princípio da
pas de nullité sans grief
, a nulidade só deve ser declarada se ficar demonstrado o prejuízo de quem alega.

O que não ocorreu no caso em comento, uma vez que a decisão garantiu ao Município plena ciência quanto à matéria objeto da lide, bem como às razões que levaram à declaração da prescrição do crédito tributário, não podendo, pois, alegar a existência de prejuízo.

Assim, descabido o pronunciamento de eventual nulidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO — SENTENÇA RELATÓRIO SUCINTO — AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA AO NOME DO EXECUTADO — NULIDADE — INEXISTÊNCIA — FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE — NÃO INTERFERÊNCIA NA CORRETA SOLUÇÃO DA CAUSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA— ART.174 DO CTN — CONFIGURAÇÃO — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — DECURSO — MORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. Não há que se declarar nulidade de sentença quando, apesar de conter relatório sucinto e não se referir expressamente ao nome da parte contrária, está suficientemente fundamentada, e as omissões existentes não interferem na solução adequada da causa. Configurada está a prescrição da pretensão executiva, porquanto transcorridos mais de 5 (cinco) anos da data da constituição do crédito sem que tenha havido citação válida e não se possa imputar, no caso, a mora ao mecanismo judiciário. Recurso não provido”. (TJMT, AgR n. 134466/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 19/02/2013, DJE 01/03/2013)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DO NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – RECURSO PROVIDO.1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença por descumprimento dos requisitos essenciais do artigo 458, I, do CPC, se houver identificação suficiente dos litigantes no cabeçalho da sentença, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.2. Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando a demora na prática dos atos processuais se dá por culpa da máquina judiciária, pelo que deve ser aplicado o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça.Apelo provido”. (TJMT, RAC n. 67477/2014, Rel.a Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2014, DJE 30/10/2014)

Ciência essa por parte do município que resta comprovada com o manejo do presente recurso de apelação.

Assim também, ante ao cumprimento da maioria dos requisitos essenciais do artigo 458 do CPC, a simples omissão do nome das partes no relatório é mera irregularidade que pode ser suprida a qualquer momento, inclusive na esfera recursal, não gerando nulidade da sentença.

Desse modo,
REJEITO A PRELIMINAR
.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC/73.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Extrai-se dos autos que em 14/11/2013 o Apelante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou a presente execução fiscal em desfavor da parte apelada
ASSISTENG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
,
visando o recebimento do crédito tributário no valor de R$ 1.703,82 (um mil, setecentos e três reais e oitenta e dois centavos).

Após o despacho inicial em 13/11/2013, sobreveio a sentença em 22/04/2014, a qual reconheceu a prescrição do crédito tributário.

Cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005), razão pela qual a prescrição se interrompia, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Em análise à CDA no 2009/390015, verifica-se que é cobrado o ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) referente a 2008, com data de vencimento do débito em
20/02/2008
, sendo esta a real data de constituição do débito.

Com efeito,
o ISSQN é imposto do qual seu lançamento ocorre por homologação, cujo termo inicial do prazo prescricional quinquenal é a data do vencimento da obrigação tributária.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – PRESCRIÇÃO DIRETA – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – DATA DO VENCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte. Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte. Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo. Hipótese em que entre a constituição definitiva do crédito tributário e o marco interruptivo da prescrição, transcorreu período superior a cinco anos.
(N.U 0002583-54.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

Assim, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional o seu vencimento ou da data da entrega da declaração.

Extrai-se dos autos o crédito tributário cobrado na CDA e seu respectivo vencimento:

·

CDA no
2009/390015
– início do prazo prescricional em 20/02/2008 – Prescrição em 20/02/2013;

Logo, considerando que a ação foi protocolada em
14/11/2013
, ou seja, 5 (cinco) anos depois da constituição definitiva do crédito –
20/02/2008
–, operou-se, a prescrição quinquenal antes do próprio ajuizamento do executivo fiscal, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – AÇÃO AJUIZADA FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – CITAÇÃO VÁLIDA PENDENTE POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ultrapassado o quinquídio legal antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, mostra-se acertada a decretação da prescrição. As execuções que têm a citação por edital ocorrida após o decurso do prazo prescricional não tem a capacidade de gerar quaisquer efeitos. (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)

Por derradeiro, não há que se falar em prescrição intercorrente como alega a Fazenda Pública, uma vez que a sentença reconheceu a prescrição quinquenal antes do próprio ajuizamento da ação, nos termos do art. 174 do CTN.

Assim, a prescrição quinquenal deve ser reconhecida por fundamentação diversa.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020